Tribunal: TJSP
Processo: 0018892-19.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Estatuto do Desarmamento – Posse ilegal de munição, de uso permitido – Artigo 12 da Lei no 10.826/2003 – Absolvição por atipicidade da conduta – Descabimento – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Penas fixadas com critério de razoabilidade e proporcionalidade, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade e,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Estatuto do Desarmamento – Posse ilegal de munição, de uso permitido – Artigo 12 da Lei no 10.826/2003 – Absolvição por atipicidade da conduta – Descabimento – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Penas fixadas com critério de razoabilidade e proporcionalidade, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade e, em caso conversão, fixado o regime prisional semiaberto – RECURSO IMPROVIDO.